Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718736-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por PEDRO DE ALCANTARA LIMA GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID origem 127167063) nos autos da ação ordinária (processo no 0719111-85.2022.8.07.0001) a qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em prol da parte recorrente. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do beneplácito em comento em seu favor por esta instância recursal. Destaca que na decisão combatida houve a ordem de recolhimento das respectivas custas processuais, havendo, por isso, riscos de extinção do feito, arquivamento dos autos e perecimento do direito debatido nesta pretensão reformatória. Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente que “recebe liquido em sua conta corrente R$ 5.524,38 e tem vários descontos de empréstimos e mútuos, como demonstra nos documentos acostados nos autos, bem como colacionado acima. Todos esses descontos somados ficam em torno de R$ 6.409,35, ou seja, sequer sobra algum valor ao agravante, sendo assim fica impossibilitado de ingressar na justiça caso não tenha o seu acesso garantido pelas normas legais”. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de antecipação da tutela recursal ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja autorizada a postular sob o pálio da gratuidade de justiça. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, V), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser este ponto o objeto do presente recurso, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da gratuidade de justiça à parte agravante, entendo que se revela presente possível e iminente perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser extinto, sem resolução do mérito, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, e em que pese tenha o agravante postulado concessão de antecipação da tutela recursal, entendo por prudente a concessão de tão somente de efeito suspensivo neste caso específico, de modo que se aguarde a definição acerca da concessão do benefício quando do julgamento colegiado para que se prossiga com a ação na origem. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator